Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-54.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016133-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 000.237.071-94 (AGRAVANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (AGRAVADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (AGRAVADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – JULGAMENTO REPETITIVO 1110925/SP E 1136144/RJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VALOR NO TÍTULO – QUESTÃO EVIDENTE – SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO – FATO INCONTROVERSO – RENÚNCIA NA FASE INICIAL DA DEMANDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

2. A análise do título extrajudicial para localizar disposição sobre a previsão da liquidez/valor da prestação de serviço configura poder-dever do julgador e a matéria pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade por prescindir de dilação probatória, bem como não está condicionada à propositura de eventuais embargos à execução.

3. Sem prova da liquidez do título executado e figurando como incontroversa a rescisão do contrato antes do término da prestação de serviço, afastado está o preenchimento dos requisitos de liquidez e exigibilidade impostos pelo art. 783 do CPC para utilização da ação de execução.

4. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC, com distribuição dos ônus processuais e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa por força do artigo 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento (ID 139135189) interposto por LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHÃES contra a decisão proferida na Ação de Execução nº 1042245-68.2021.8.11.0041, movida por CAROLINA MONTEIRO CAMARGO e ELIESER DA SILVA LEITE, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em resumo, verbera que (i) a deliberação sobre os requisitos do título extrajudicial prescinde de instrução; (ii) não consta no título executado cláusula prevento o valor exigido pelos Agravados de R$ 200.000,00; (iii) o objeto da prestação advocatícia previsto no contrato sequer chegou a ser atingido; (iv) o fato de não ter ajuizado embargos à execução não lhe retira o direito de suscitar matéria de ordem pública por meio da exceção; e (v) deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando-se a parte contrária nos ônus sucumbenciais.

Liminar deferida para determinar suspensão do processo até julgamento deste Recurso – ID 139227670.

Contrarrazões – ID 143466184 – pugnando pela manutenção da decisão agravada, enfatizando que a) o Agravante/Executado deixou de apresentar embargos à execução; b) o intento da exceção é ver discutido os servidos prestados pelos Agravados; c) até hoje os profissionais nada receberam pela prestação de serviços; d) a desconstituição do título demanda a abertura de fase probatória; e) a Cláusula Quarta e Sétima do Contrato formalizado entre as partes garante o recebimento de honorários.

É o novo relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo de Instrumento interposto por LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHÃES, inconformado com a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade aportada nos autos da Ação de Execução nº 1042245-68.2021.8.11.0041, movida por CAROLINA MONTEIRO CAMARGO e ELIESER DA SILVA LEITE, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos:

“VISTOS,

Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta no id. 82790954, alegando o Executado em apertada síntese que o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” não apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 786 do CPC, afastando a possibilidade de utilização da ação de execução como meio de cobrança dessa obrigação.

DECIDO.

A jurisprudência pátria possui o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade é instituto de natureza jurídica de defesa do executado no processo executivo, com fundamento legal nos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, essa forma de defesa utilizada pelo Executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes, por si mesmas, demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias.

No caso, a parte Executada não apresentou embargos à execução, limitando-se a apresentar a presente Exceção de Pré-executividade, e embora tenha fundamentado seus argumentos na inexigibilidade do título, narrando os fatos e pretendendo fazer crer que a discussão posta na exceção de pré-executividade se trate de mera aferição de documentos essenciais à propositura da demanda executiva, verifica-se que na verdade, seu intento é ver discutidos os serviços prestados pelos Exequentes.

Logo, resta nítido que a pretensa desconstituição do título executivo demanda análise fáticoprobatória. Assim, havendo meio típico de defesa para a arguição de matérias inerentes ao negócio jurídico subjacente, não pode a parte se valer de excepcional via defensiva para deduzir sua pretensão, nao sendo este, portanto, o instrumento processual adequado ao exame de questões referentes ao cumprimento de contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ - NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Permanece hígido o título para fins de Execução se, a despeito de ter sido alegada, a iliquidez não for demonstrada de plano, demandando dilação probatória, o que não é cabível na via eleita. (TJ-MT - APL: 00021846720158110018 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2018)

ANTE O EXPOSTO, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e determino o regular processamento do processo executivo.

Indefiro desde já o pedido subsidiário de bloqueio de ativos financeiros nas empresas indicadas pelo Exequente no id. 81039097, porquanto o redirecionamento da execução prescinde de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Intime-se a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar planilha de cálculo do valor atualizado da execução, para posterior formalização das constrições de ativos financeiros postuladas no id. 81039097.

Intimem-se. Cumpra-se.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito” (ID 139151650)

Referida prestação jurisdicional, com a devida vênia, merece reforma em razão de afrontar entendimento consolidado em recursos repetitivos firmados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Sodalício.

Lembra-se que, por construção jurisprudencial, a exceção de pré-executividade pode ser arguida nas hipóteses em que levantadas questões de ordem pública como, por exemplo, nas matérias envolvendo a higidez do título executivo ou os pressupostos processuais, sendo vedada a dilação probatória.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1136144/RJ, ao analisar a possibilidade de arguição de prescrição na exceção de pré-executividade protocola em execução fiscal, entendeu cabível esse incidente em relação às questões que devam ser conhecidas de ofício pelo magistrado (inclusive as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva):

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória. [...] 4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Idêntica posição teve expressão no julgamento do Recurso Repetitivo 1110925/SP ao estabelecer o cabimento da exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade passiva, em execução fiscal proposta contra os sócios da pessoa jurídica devedora:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Dessa forma, figura como entendimento vinculativo o poder-dever do julgador verificar a existência de previsão de liquidez/valor no título prescinde de dilação probatória, tratando-se de análise objetiva, ou seja, matéria que pode ser conhecida de ofício.

Nesse sentido também caminha o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício. A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão. O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações. Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo. Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, §2º, do CPC.” (N.U 0000691-91.2003.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Assim, pouco importa se a higidez do título não chegou a ser discutida nos embargos à execução ou o decurso de tal prazo, sendo permitido seu exame por mera petição no feito e diretamente em segundo grau, pois a liquidez é uma das condições de procedibilidade da ação de execução, não se operando, em relação a ela e enquanto não decida, a preclusão.

Partindo dessas premissas, dentro de uma análise profunda do título extrajudicial apresentado pelos Agravados para aparelhar a pretensão executória (ID 70892880), fica evidente que o mesmo está desguarnecido de previsão de valor certo, fato esse perceptível sem necessidade de instrução processual e com certa facilidade.

Isso porque, perscrutando a integralidade das provas carreadas aos autos da Ação de Execução nº 1042245-68.2021.8.11.0041, ressalvada a versão propugnada pelos Agravados, inexiste documento ou cláusula contratual que consubstancie a exigência da quantia em execução (R$ 200.000,00), que assim foi justificada na inicial:

“Ocorre que no dia 16.11.2021 após o término da audiência de conciliação que ocorreu nos autos de número 1028867-45.2021.8.11.0041 em tramite perante a Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, os Exequentes verificando que o Executado simplesmente se recusou a pagar o que fora acordado, levando os Exequentes a informar a impossibilidade de continuar advogando gratuitamente, tendo então informado que os honorários até então por todo o trabalho que havia sido feito era de R$200.0000,00 (duzentos mil reais).

Não houve nenhuma discordância por parte do Executado com relação ao valor, mas sim a forma de pagamento, no entanto, se recusou a assinar o TERMO DE DISTRATO, saiu do escritório literalmente correndo, fugindo da obrigação e desapareceu.

No mesmo dia, ou seja, 16.11.2021 foi enviado via WhatsApp mensagem para que o mesmo retornasse ao escritório para resolver a questão do pagamento, o mesmo ocorreu em 17.11.2021, mas executado permaneceu inerte.” (ID 70892870 - Pág. 7/8)

Todavia, a simples afirmação unilateral (e parcial) de que a parte contrária (Agravante) não discordou do valor proposto não tem o condão de conferir liquidez ao valor apresentado pelos Agravados para finalização consensual da prestação de serviço, revelando o meio escolhido – ação de execução – inadequado para cobrança do valor cálculos sem amparo documental, ou seja, com base em íntima convicção.

Os próprios Agravados reconheceram no trecho em destaque que o Agravante recusou a assinatura do distrato, único documento em que está previsto o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em juízo, a posição de recusa foi ratificada em sede de exceção de pré-executividade e que consolida não apenas a falta de assinatura como também a total discordância sobre seus termos, tornando o título inservível para aparelhar a pretensão executória.

Aliás, nas contrarrazões os Agravados não negam a ausência de liquidez do título e sim afirmam que tem direito ao recebimento dos honorários contratuais por força da Cláusula Quarta e Sétima do Contrato:

“CLÁUSULA QUARTA: O total dos honorários será exigido, igualmente, se houver composição amigável, realizada por qualquer das partes litigantes, quer administrativa ou judicialmente, ou ainda no caso de não prosseguir a ação por quaisquer circunstâncias não determinada pela advogados CONTRATADOS, bem como pelo não pagamento nos prazos estipulados nesse contrato, servindo o presente de título líquido, certo e exigível nos termos da legislação em vigor.

(...)

CLÁUSULA SÉTIMA: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula deste instrumento por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADOS poderá renunciar ao mandato a ela outorgado e exigir o pagamento dos honorários devidos cumpridos os requisitos da Lei Processual Civil. Estando ciente o CONTRATANTE que os CONTRATADOS prestam serviços de meio.” (ID 139151654 - Pág. 22/23)

Pelo contrário, essas disposições não apontam valor líquido em favor dos Agravados, sendo que a previsão de remuneração apenas encontra supedâneo condicional e ilíquido na Cláusula Segunda do mesmo contrato:

“CLÁUSULA SEGUNDA: Em remuneração desses serviços, os advogados CONTRATADOS receberão o percentual de 20% (Vinte por cento) de todos os valores arbitrado em favor do CONTRATANTE em r. decisão interlocutória, r. sentença ou r. acordão, bem como serva devido percentual do valor em caso de acordo firmando judicialmente ou extrajudicialmente.” (ID 139151654 - Pág. 22)

Diz-se isso porque a remuneração dos Agravados, a título de honorários contratuais e com base no único contrato assinado entre as partes, dependente de prova objetiva de recebimento de valores pelo Agravante no litígio que os Agravados patrocinavam, mas não há tal descrição na petição inicial, muito menos documentos que corroborem ilação nesse sentido.

Ademais, configura fato incontroverso (ID 139151654 - Pág. 5) que os Agravados renunciaram ao mandato conferido pelo Agravante antes do término da integral prestação de serviço na Ação Ordinária nº 1002194-78.2022.8.11.0041 da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, a qual ainda se encontra na fase inicial de processamento.

A falta de liquidez e a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço, exigidas pelo art. 783 e 786 do CPC, impedem o processamento do pleito por meio do processo de execução, motivo pelo qual deve resultar na extinção do feito, sem resolução do mérito.

A propósito, colaciona-se os julgados dos egrégios Tribunal de Justiça pátrios:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783/CPC – ÊXITO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie. No caso, a revogação do mandato outorgado ao exequente torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido, sendo imperiosa a extinção da ação, sem resolução do mérito.” (N.U 1012265-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCERRAMENTO DO MANDATO ANTES DA INTEGRAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO APRESENTADO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70085143097, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 27-10-2021)

Por fim, registra-se que não se está negando o direito dos Agravados buscarem o recebimento proporcional dos honorários contratuais pelo trabalho prestado ao Agravante, mas sim que foi utilizado o meio inadequado para apuração do valor e exigência do pagamento.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do Recurso e, atribuindo o necessário efeito translativo, DOU-LHE PROVIMENTO para:

a) nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC, JULGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a Ação de Execução nº 1042245-68.2021.8.11.0041 da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em razão da iliquidez e inexigibilidade do título extrajudicial imposta pelo art. 783 do mesmo Código Processual;

b) arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (INPC) em favor da Agravante/Executado, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

c) por força da isenção prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelo art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, deixo de condenar os Agravados/Exequentes no pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022